Tribunal: TJES
Processo: 5012446-05.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012446-05.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA DE JESUS DUTRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012446-05.2025.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
ADRIANA DE JESUS DUTRA

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA CONTRATADA EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO VÍNCULO E PAGAMENTO DE FGTS. CONTRATO POR PRAZO CERTO, INFERIOR A 24 MESES, PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes seus pedidos. O Requerido, ora Recorrido, em contrarrazões pugna pelo não provimento do recurso..

(2) Em breve síntese, a Autora ajuizou ação condenatória em face do Estado do Espírito Santo afirmando ter sido contratada em regime de designação temporária, mediante contratos sucessivos. Alegou que, durante todo o período trabalhado, o ente público não efetuou depósitos de FGTS em conta vinculada. Pleiteou: (i) declaração de nulidade dos contratos de designação temporária por afronta ao art. 37, II e IX, da CF/88, e (ii) condenação do Estado ao pagamento dos valores relativos aos depósitos de FGTS correspondentes ao período laborado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal reside em definir se as sucessivas contratações em regime de designação temporária descaracterizaram a temporariedade e excepcionalidade exigidas pelo art. 37, IX, da CF, gerando nulidade dos contratos e, por consequência, direito da Autora aos depósitos de FGTS, bem como à correção e juros aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, a Recorrente destacou como objeto da controvérsia, especificamente, as contratação como técnica de enfermagem nos seguintes períodos: 10/08/2016 - 10/08/2018, 01/04/2020 - 15/02/2022 e 11/06/2022 - 28/12/2023.

(5). Ocorre que, especificamente quanto aos períodos citados, constata-se que a Recorrente não faz jus ao recebimento de FGTS pelo período em que prestou serviços ao Recorrido, tendo em vista que: (i) os contratos em apreço não foram renovados sucessivamente (havendo expressivos lapsos temporais entre uma contratação e outra), possuindo vigência inferior ou igual a dois anos, demonstrando-se a ausência de trato sucessivo, significando, com isso, a inexistência de afronta ao princípio do concurso público; (ii) não houve qualquer irregularidade ou nulidade do contrato temporário destacado, que se deu em caráter excepcional e por interesse público, sem renovações de longo prazo, o que demonstra a existência de vaga por uma excepcionalidade, razão pela qual merece acolhida a pretensão recursal.

(6). Dessa forma, entendo que não há nulidade a ser declarada, tampouco fundamento para reconhecer direito ao FGTS, devendo ser mantida a solução de improcedência adotada pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Tese de julgamento:

A declaração de nulidade de contratos temporários, apta a ensejar o direito ao FGTS com base no art. 19A da Lei nº 8.036/1990, exige a demonstração de que a Administração se valeu da contratação por tempo determinado para suprir necessidades permanentes, mediante sucessivas renovações que desfigurem a precariedade do vínculo e configurem burla ao concurso público, o que não se verifica quando os vínculos são espaçados no tempo, com prazos certos e duração global inferior ao permissivo legal, previsto na legislação de regência.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)